Tribunal: STF
Processo: ARE 1372172
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paul, assim ementado (eDOC 7, p. 3):



    “APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Adicional de Qualificação instituído pela LC 1.217/2013 Sentença de procedência Reexame necessário tido por interposto, nos termos da Súmula 490, STJ Termo inicial do pagamento Data de protocolo dos títulos, diplomas ou certificados Para os servidores que já possuíam estes documentos de forma válida em seu prontuário, o adicional de qualificação será devido desde 01.12.2013 Base de cálculo Critério da “base de contribuição previdenciária do cargo” que deve ser compatibilizada com a regra prevista no artigo 37, XIV, da Constituição Federal Décimos constitucionais incorporados na forma do art. 133 da Constituição Estadual também integram a base de cálculo Correção monetária e juros de mora Permanece aplicável o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação da Lei n. 11.960/09, sendo certo que a definição ainda se encontra pendente em incidente de Repercussão Geral (Tema n. 810 do STF atrelada ao RE n. 870947) Sentença parcialmente reformada Reexame necessário e recurso de apelação parcialmente providos. ”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa à Súmula Vinculante 10, ante a negativa de vigência ao art. 37-B da Lei Complementar Estadual 1.111/2010, com fundamento no art. 37, XIV, da Carta da República (eDOC 9, p. 6).



    A Presidência da Seção de Direito Público negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 12). Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, acolhidos para “acrescentar à decisão que negou seguimento ao recurso quanto ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inc. I, alínea “b” do Código de Processo Civil, que resta inadmitido o recurso extraordinário de fls. 303-19, no que diz respeito ao mais, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal”. 



    Daí sobreveio o presente agravo.



    A Presidência desta Corte devolveu os autos ao Tribunal a quo sob o fundamento de que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral (eDOC 17).



    Retornam os autos para análise do agravo interposto da decisão que deliberou por inadmitir em parte o recurso extraordinário na forma do artigo 1.030, inciso V do CPC (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 7, pp. 7-9):



    “Nos termos do já citado art. 37-B da LC n. 1.111/2010, o adicional de qualificação incidirá sobre os vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária do cargo em que estiver em exercício o servidor. 



    Assim, o Adicional de Qualificação não pode incidir apenas sobre o salário base (vencimento padrão) do servidor, uma vez que o legislador utilizou outra expressão. 



    No entanto, tal disposição deve ser interpretada nos termos da Constituição Federal, que, em seu artigo 37, XIV, determina que “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”



     (...)



    Assim, devemos compatibilizar o disposto no art. 37-B da LC n. 1.111/2010 com a Constituição Federal, ou seja, a base de cálculo do adicional de qualificação deverá ser o salário base com as demais vantagens inerentes ao próprio cargo, além dos décimos constitucionais incorporados na forma do art. 133 da Constituição Estadual, nos termos do decidido pelo Órgão Especial deste E. Tribunal (Mandado de Segurança n. 2160813-79.2014.8.26.0000). ”



    Sendo essas as razões do acórdão a quo, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal e concluiu pela impossibilidade de incidência de um acréscimo pecuniário sobre outro.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    A hipótese é de mera interpretação sistemática, que não exige a aplicação do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE 822.168-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.11.2014; RE 792.917-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 03.06.2014; e RE 773.577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 19.03.2014.



    Ainda que assim não fosse, divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (LC 1.111/2010), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO. LEI 11.907/2009. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC/1973 e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 2. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.001.540-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.4.2017).



    “DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO. REMUNERAÇÃO. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. LEI ESTADUAL Nº 2.065/1999 E Nº 3.093/2005 E DECRETO ESTADUAL Nº 11.265/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PUBLICADO EM 15.02.2013. A suposta ofensa aos postulados constitucionais indicados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo – Lei Estadual nº 2.065/1999 e nº 3.093/2005 e Decreto Estadual nº 11.265/2003 –, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 790.850-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente